Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. REGISTRO DE MÍDIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O robusto acervo probatório, composto por depoimentos policiais harmônicos, laudo pericial, registro de mídia (vídeo) e confissão extrajudicial do réu, é apto a sustentar a condenação do réu pelos delitos de disparo e posse irregular de arma de fogo.
2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, possuem valor probatório relevante e idôneo para sustentar o édito condenatório, gozando de presunção de veracidade.
3. Os crimes de disparo de arma de fogo (Art. 15 da Lei no 10.826/03) e posse irregular de arma de fogo (Art. 12 da Lei no 10.826/03) configuram-se como delitos de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo de resultado naturalístico ou intenção específica de atingir a vítima para sua consumação.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
4.1. O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4.2 Adotado o critério majoritário de 1/8, não há reparos a serem feitos na pena-base.
5. A existência de duas circunstâncias judiciais negativas (conduta social e maus antecedentes), recomenda o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal, ainda que a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos.
6. Recurso conhecido e desprovido.